Tribunal: STJ
Processo: 0080295-22.2013.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884335 - PE(2025/0090998-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: PHILIPPE JEAN NICOLAS BENO
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: JOÃO JOSÉ ASFURA NASSAR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ELIAS SALOMÃO - PE003208
ARNALDO DE LIMA BORGES NETO - PE023738
RAFAEL AGUIAR SALOMÃO - PE021942
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUS ÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d5f2d7be-83b5-42b1-98fa-30846fc5a352

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884335 - PE(2025/0090998-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: PHILIPPE JEAN NICOLAS BENO
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: JOÃO JOSÉ ASFURA NASSAR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ELIAS SALOMÃO - PE003208
ARNALDO DE LIMA BORGES NETO - PE023738
RAFAEL AGUIAR SALOMÃO - PE021942
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUS ÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RINCENT BTP BRASIL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. e PHILIPPE JEAN NICOLAS BENO contra
decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, porque os embargos de declaração foram rejeitados à
unanimidade e a cláusula compromissória não foi deduzida nas razões de apelação,
configurando inovação recursal (fls. 674-675); b) ausência de violação do
§ 1o,
art. 489,
VI, do Código de Processo Civil, por haver fundamentação suficiente e inexistir dever
de rebater um a um os dispositivos suscitados tardiamente, tendo sido o
prequestionamento “considerado” (fls. 674-675); c) respeito à convenção de
arbitragem, tendo a exibição de documentos caráter instrumental para instruir eventual
demanda arbitral, decidida com base nas regras processuais e na inafastabilidade da
jurisdição, sem afastar a cláusula compromissória (fls. 674-675); d) ausência de
enfrentamento específico, no acórdão de mérito, da tese de autonomia da cláusula
compromissória (art. 8o da Lei de Arbitragem), aventada apenas nos embargos e
rechaçada como inovação (fl. 674); e) inidoneidade da alegação de violação de
súmula, com aplicação, na origem, da
(fl. 674); f) inviabilidade de
Súmula 518/STJ
Documento eletrônico VDA56304818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:40
Código de Controle do Documento: c67a31ea-7b09-4012-a51b-6fd4ba822ed7

conhecimento por dissídio jurisprudencial, pois o recurso especial foi interposto
exclusivamente pela alínea “a” do
III, da Constituição Federal (fl. 674); g)
art. 105,
premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem suficientes para a procedência do
pedido de exibição, sem reexame de cláusulas contratuais ou matéria fático-probatória
além do fixado (fls. 674-675).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
inaplicabilidade da
, afirmando que o recurso não se fundamenta na
Súmula 518/STJ
violação de enunciado sumular, mas em ofensa a dispositivos federais (fls. 684-685).
Aduz violação dos arts. 3o, 4o, § 1o, e 8o da
, com
Lei 9.307/1996
reconhecimento de incompetência absoluta do juízo estatal diante da cláusula
compromissória, e invoca a
(fls. 685-688).
Súmula 485/STJ
Defende, ainda, negativa de prestação jurisdicional e nulidade por falta de
enfrentamento de argumentos relevantes (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, VI, do Código de
Processo Civil), pleiteando a extinção do processo sem resolução de mérito (fls. 683-
689).
Impugnação ao agravo interno às fls. 694-700, na qual a parte agravada
alega ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática
(arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil), repetição das razões do
agravo em recurso especial, correção do reconhecimento da inidoneidade de alegação
de violação de súmula
), inexistência de negativa de prestação
(Súmula 518/STJ
jurisdicional, manutenção da compatibilidade da exibição de documentos com a
cláusula compromissória e confirmação das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem (fls. 695-699).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo em recurso especial e negou
provimento ao recurso especial, assentando: inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, por inovação recursal ao suscitar a cláusula compromissória apenas em
embargos; suficiência da fundamentação do acórdão recorrido; compatibilidade da
exibição de documentos com a convenção de arbitragem, como medida instrumental
para eventual demanda arbitral; ausência de debate específico, no acórdão, sobre a
autonomia da cláusula compromissória; inidoneidade de alegação de violação de
súmula, com aplicação da
; inviabilidade de conhecimento por dissídio,
Súmula 518/STJ
porque o recurso foi interposto apenas pela alínea “a”; e consolidação de premissas
fáticas aptas a amparar a exibição, sem reexame contratual ou probatório além do
fixado (fls. 674-675).
Documento eletrônico VDA56304818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:40
Código de Controle do Documento: c67a31ea-7b09-4012-a51b-6fd4ba822ed7

No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir, em linhas gerais, as razões de mérito do agravo em recurso
especial: insistência na não incidência da
, defesa da incompetência
Súmula 518/STJ
do juízo estatal em razão da cláusula compromissória e alegação de negativa de
prestação jurisdicional e de nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos
(fls. 684-689). Não houve impugnação específica quanto: i) à qualificação da tese do
o da Lei de Arbitragem como inovação recursal, ausente no acórdão de mérito e
art. 8
aventada apenas nos embargos (fl. 674); ii) à moldura de conhecimento delimitada
exclusivamente pela alínea “a”, que torna inócua a invocação genérica de dissídio (fl.
674); iii) à fundamentação de que a exibição de documentos é medida instrumental
compatível com a cláusula compromissória, não implicando desconsideração da
convenção de arbitragem (fls. 674-675); e iv) às premissas fáticas firmadas pelo
Tribunal local que sustentam a procedência da exibição, cuja revisão é inviável na via
especial e não foi enfrentada de modo específico (fls. 674-675).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram, de
forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão agravada, incidindo a
orientação jurisprudencial pacífica desta Corte quanto à necessidade de ataque direto
e integral aos motivos determinantes da decisão singular, sob pena de inviabilidade do
agravo interno. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Cumpre destacar que o dever de impugnação específica não se trata de
formalismo estéril, mas de exigência essencial ao exercício dialético do contraditório.
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, ainda
que parte das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque o agravo interno,
por sua natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas
constitui meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação
integral entre o decidido e o impugnado.
Tal compreensão visa a preservar a racionalidade do sistema recursal e a
evitar a rediscussão genérica de decisões devidamente fundamentadas.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:40
Código de Controle do Documento: c67a31ea-7b09-4012-a51b-6fd4ba822ed7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.335 / PE
Número Registro: 2025/0090998-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00802952220138170001 802952220138170001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : PHILIPPE JEAN NICOLAS BENO
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: JOÃO JOSÉ ASFURA NASSAR
ADVOGADOS : ANTÔNIO ELIAS SALOMÃO - PE003208
ARNALDO DE LIMA BORGES NETO - PE023738
RAFAEL AGUIAR SALOMÃO - PE021942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RINCENT BTP BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : PHILIPPE JEAN NICOLAS BENO
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
Documento eletrônico VDA56642030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:39
Código de Controle do Documento: 57305bb7-e109-45fe-82ac-59c86e9d1ab9

RODRIGO RIBAS VALENÇA - PE026533
AGRAVADO
: JOÃO JOSÉ ASFURA NASSAR
ADVOGADOS : ANTÔNIO ELIAS SALOMÃO - PE003208
ARNALDO DE LIMA BORGES NETO - PE023738
RAFAEL AGUIAR SALOMÃO - PE021942
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:39
Código de Controle do Documento: 57305bb7-e109-45fe-82ac-59c86e9d1ab9